Tribunal: TJDFT
Processo: 0721845-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE OBSERVADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Hipótese em que configurado o interesse de agir, necessidade e utilidade associadas à adequação do meio processual eleito bem definidos. Na petição inicial, a autora requereu indenização por danos materiais e morais, julgado improcedente somente o pedido relativo à repetição do indébito. Evidente o interesse recursal da parte autora quanto ao pleito de repetição do indébito.
2. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença a fim de evidenciar o confronto de teses sob pena de violação ao princípio da dialeticidade nos termos do dispõe o artigo 1.010 do CPC. 2.1. Hipótese em que, além do inconformismo, a apelante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais argumentos prosperam ou não, análise que deve ser levada a efeito em sede de juízo de mérito.
3. O parágrafo único do art. 42 do CDC dispõe que: “Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” 3.1. No julgamento do EAREsp 600663 / RS - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0270797-3 pela Corte Especial, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o exame do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor deve ocorrer à luz da boa-objetiva, cláusula geral de proteção de lealdade e confiança nas relações jurídicas, prescindindo de verificação de dolo por parte do fornecedor. Ou seja: o “salvo hipótese de engano justificável” contido no parágrafo único não pode ser compreendido como necessidade de prova do elemento anímico do fornecedor. A cobrança indevida ensejará repetição sempre que contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 3.2. Considerando a modulação dos efeitos do mencionado julgado (aplicação a contratos firmados após a publicação do referido acórdão do STJ em 31/3/2021), a fundamentação da restituição em dobro no caso vertente baseia-se, para alguns contratos, no exame do elemento volitivo dos Bancos (não caracterização de engano justificável) e, para outros, na violação da boa-fé objetiva. É dizer: tanto da antiga quanto da atual interpretação do artigo 42, §único, CDC se extrai a obrigação dos Bancos de repetição em dobro. 3.3. Os Bancos réus promoveram cobranças indevidas a partir do mês 02/2021 (primeiro empréstimo), com a apropriação de valores diretamente da folha de proventos da consumidora, o que evidencia a negligência das instituições financeiras, sem diligência esperada, permitindo a celebração de diversos empréstimos no nome da autora entre os meses de fevereiro e agosto de 2021, descontando valores não contratados. 3.4. Além disso, a autora/apelante tem mais de 65 anos, foi acometida pelo mal de Alzheimer em meados de 2015 e, por decisão judicial, atualmente está sob a curatela provisória dos filhos. Tentou resolver extrajudicialmente a questão — por meio de ligações e e-mails aos Bancos, sem êxito.
4. Recurso conhecido e provido.